Tribunal: TJDFT
Processo: 0722416-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não comprovado no inquérito disciplinar a prática de conduta que configurasse falta grave, a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal, que deixou de homologar sanção que poderia ser aplicada, deve ser mantida.
2. Recurso de agravo desprovido.